Tribunal: TJES
Processo: 5015181-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015181-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EGUINALDO BATISTA SANTOS
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO RELACIONADO AO TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 288, ambos do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69, CP), acusado de, em comunhão com outros corréus, executar a vítima por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 4/7/2024. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, postulando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa em razão da não realização da instrução até o momento; (ii) verificar se subsistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas é admitida quando presentes os requisitos cumulativos relativos ao cabimento (art. 313, CPP), à necessidade (art. 312, CPP) e à adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP), e desde que haja fundamentação concreta e compatível com as hipóteses legais.
4.
A denúncia descreve homicídio qualificado praticado em contexto de associação criminosa e tráfico de drogas, mediante invasão domiciliar, identificação falsa como policiais e disparos contra a vítima enquanto dormia, configurando gravidade concreta e periculosidade dos agentes.
5.
O
modus operandi
, a motivação torpe vinculada ao tráfico e a reiteração criminosa evidenciam risco à ordem pública, legitimando a manutenção da custódia cautelar.
6.
O excesso de prazo não se verifica, pois a aferição deve observar a razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a tramitação regular da ação penal, já havendo audiência de instrução redesignada.
7.
Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade evidenciada, de modo que a prisão preventiva mantém-se como única medida eficaz para o caso.
8.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º; 312; 313, I; 315; 319; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 288; 69; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 221.975/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.09.2025, DJE 17.09.2025. STJ, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJE 10.01.2023. STJ, AgRg-HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.02.2024. TJES, HC 100210051577, Rel. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 26.01.2022, publ. 24.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
EGUINALDO BATISTA SANTOS
em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
LINHARES
, nos autos da Ação Penal nº 5000663-97.2023.8.08.0052, na qual o paciente restou denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e 288, ambos do Código Penal, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, na companhia dos corréus ALEXSANDRO NASCIMENTO NUNES FILHO, JOILTON VILARES DE GOÉS e um quarto indivíduo não identificado, tendo como vítima GEOVANI FURLAN DE SOUZA.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 15910740), o paciente encontra-se preso preventivamente desde 4 de julho de 2024, “sem que sequer tenha se iniciado a instrução processual, por desídia do próprio Judiciário”. Diante desse cenário, entende o impetrante que o excesso de prazo resta devidamente configurado.

Além disso, sustenta a inexistência de requisitos legais para manutenção da cautelar restritiva de liberdade, em especial a ausência de justa causa para manutenção do decreto provisório, aproveitando para reforçar as condições pessoais do paciente.

Sendo assim, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Dito isso e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e 288, ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus boni iuris).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (periculum in mora), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia (ID 15911267). Confira-se:

‘Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria, que no dia 18 de outubro de 2023, durante a madrugada, no interior do imóvel situado à Rua Julio Mulinari, rua que desce para a Delpi, Bairro São Sebastião, Rio Bananal/ES, os denunciados EGUINALDO BATISTA SANTOS, alcunha ‘COLOMBIANO’, ALEXSANDRO NASCIMENTO NUNES FILHO, alcunha ‘GUEK’, JOILTON VILARES DE GOES, alcunha ‘Galego’ e um quarto indivíduo não identificado, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes e, agindo com animus necandi, ceifaram a vida da vítima GEOVANI FURLAN DE SOUZA mediante disparos de arma de fogo, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte, consoante laudo de exame cadavérico à fl. 27.

Segundo se apurou, na noite dos fatos, os denunciados EGUINALDO e ALEXSANDRO invadiram a residência da vítima e identificaram-se falsamente como sendo policiais. Ato contínuo, dirigiram-se ao quarto onde GEOVANI dormia com a família e passaram a efetuar disparos contra o seu corpo, enquanto o denunciado JOILTON e um quarto indivíduo não identificado, permaneceram nas imediações do imóvel dando-lhes cobertura para o sucesso da empreitada criminosa. Depreende-se dos autos que os denunciados executaram a vítima em face da rivalidade envolvendo o tráfico ilícito de drogas, notadamente pela disputa de pontos de venda de entorpecentes, tendo em vista que a vítima regressou ao mundo da mercancia ilícita, o que gerou descontentamento por parte de alguns membros do principal grupo que domina a narcotraficância nesta cidade.

Os autos evidenciam ainda, que além desse descontentamento, dias antes da morte da vítima, GEOVANI teve um desentendimento com os denunciados EGUINALDO, ALEXSANDRO e JOILTON, o que foi o estopim para que a vítima fosse executada.

Emerge-se dos autos que os denunciados EGUINALDO e ALEXSANDRO, também praticaram o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, antes da prática do crime perpetrado contra a vítima GEOVANI.

A motivação do crime é torpe, já que relacionando a disputa decorrente do tráfico de drogas no município de Rio Bananal/ES.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados estavam em superioridade numérica e de força, bem como se aproveitaram do momento em que GEOVANI estava dormindo.

Por derradeiro, verifica-se que os denunciados se associaram com o fim específico de cometerem crimes, que no caso específico, era o de cometer homicídio e garantir o comércio ilegal de entorpecentes, neste Município e Comarca.

Desta forma, a autoria e a materialidade dos crimes objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexadas aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.’.

No ponto, importante destacar que conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)”. (STJ; AgRg-RHC 221.975; Proc. 2025/0319031-9; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que não há nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 16063420), sobretudo porque a audiência foi redesignada para o dia 18/11/2025, às 13h30min.

No ponto, valoroso destacar que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).”.

Assim, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a marcha processual tem seguido curso regular, ainda que com percalços formais, superados pelo próprio Juízo, sem que se possa atribuir ao Estado omissão ou desídia. Dessa forma, não se pode reconhecer, de forma clara e inequívoca, qualquer ilegalidade ou desídia processual que justifique a concessão da ordem por excesso de prazo, sobretudo quando se observa que a tramitação da ação penal segue seu curso regular”.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)